Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. A diligência da parte exequente na indicação de bens passíveis de constrição, com a demonstração de realização de penhora no rosto dos autos, afasta a possibilidade de suspensão imediata do feito, prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.